Tribunal: TJPA
Processo: 0018325-68.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 148, 1°, I E ARTIGO 158, AMBOS DO CPB ? ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.A autoria e materialidade do delito restaram demonstradas pelo conjunto probatório carreado, em especial pelo depoimento da vítima, que narrou, com riqueza de detalhes, a forma como se deu o crime, confirmando em Juízo as informações prestadas na fase inquisitorial. De igual forma foi a declaração em Juízo da testemunha.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: HUDSON FERNANDO MORAES SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
PROCESSO Nº 0018325-68.2009.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 148, 1°, I E ARTIGO 158, AMBOS DO CPB - ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.
A autoria e materialidade do delito restaram demonstradas pelo conjunto probatório carreado, em especial pelo depoimento da vítima, que narrou, com riqueza de detalhes, a forma como se deu o crime, confirmando em Juízo as informações prestadas na fase inquisitorial. De igual forma foi a declaração em Juízo da testemunha.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: HUDSON FERNANDO MORAES SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
PROCESSO Nº 0018325-68.2009.8.14.0401

RELATÓRIO

HUDSON FERNANDO MORAES SILVA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Narra a denúncia, em síntese, no dia 20/06/2009, a vítima fora privada de seu direito de liberdade, por ter sido mantida em cárcere privado pelo próprio companheiro, que ainda lhe exigiu uma quantia em dinheiro para que a libertasse.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado pelos crimes de cárcere privado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, e também pelo crime de extorsão, fixando a pena a de 04 (quatro) anos de reclusão, totalizando a somatória das penas em 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição, ante a insuficiência probatória, bem como a negativa de autoria, com base no princípio
in dubio pro reo.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz junior.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Consoante relatado, em suas razões recusais, às fls.60/66, o recorrente pleiteia a reforma da sentença para absolvê-lo das acusações contidas na peça inicial com base no princípio
in dubio pro reo.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a autoria e materialidade do delito restaram demonstradas pelo conjunto probatório carreado, em especial pelo depoimento da vítima, que narrou, com riqueza de detalhes, a forma como se deu o crime, confirmando em Juízo as informações prestadas na fase inquisitorial.

Especificamente, a vítima afirmou que o ora apelante a trancafiou em um quarto, junto de seu filho e a genitora do réu, não permitindo que saíssem enquanto não lhe dessem dinheiro. Que por várias vezes pediu sua liberdade; porém, só conseguiu após repassar a quantia requerida.

Há que se ressaltar que em crimes envolvendo violência no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, entendimento já consagrado por este E. TJPA,
verbis
:
APELAÇÃO PENAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO NA JUDICIAL E QUE NÃO FOI CONTRADITADO - PENA BEM DOSADA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP, SATISFATORIAMENTE ANALISADAS PELO MAGISTRADO A QUO - CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça devidamente comprovadas através do conjunto probatório que exsurge dos autos. Sentença condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do Apelante, mormente quando a vítima, de forma clara e coerente, afirma, em juízo, que o mesmo, em uma ocasião, a ameaçou de lhe quebrar as pernas, e, numa segunda ocasião, chegou em sua residência, já após o fim do relacionamento, de madrugada, querendo entrar para dormir, o que não foi autorizado, razão pela qual ele lhe agrediu com um soco, sendo que tais afirmações foram corroboradas pela prova testemunhal presente nos autos. 2.
Como cediço, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima tem especial valor para elucidação e comprovação dos fatos, mormente quando ela se encontra respaldada por outros elementos de provas contidos nos autos, como in casu, no qual o depoimento da vítima foi ratificado pela prova testemunhal colhida tanto na fase inquisitorial quanto na judicial
. 3. [...]. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. TJPA - AP 0001300-46.2011.8.14.0133 - Rel. Des. Vânia Bitar - 2ª Câmara Criminal Isolada - Julgado em 26/07/2016.

Corroborando com o depoimento da vítima, a testemunha Sonia Macdoval Ribeiro, também em Juízo, afirmou que ouviu gritos da vítima pedindo para sair de casa, assim como o choro da criança, acrescentando que o réu sempre foi uma pessoa muito ciumenta, que não aceitava o termino do relacionamento.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 49/51, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora